Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-50.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com fundamento em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida.

2. Na hipótese, a ocorrência dos danos morais está evidenciada no transtorno psicológico e no sofrimento que as apeladas se submeteram após os delitos dos quais foram vítimas. Ou seja, a conduta da apelante revela dano relevante e grave à honra das vítimas, visto que a recorrente constrangeu as autoras com mensagens de celular de teor difamatório, palavras de baixo calão, diversas ofensas morais, bem como depreciações físicas e estéticas. As ofensas também foram publicadas em perfis falsos criados em redes sociais e de acesso público, também mediante conteúdos depreciativos e montagens fotográficas constrangedoras das ofendidas.

3. Mantém-se em 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por danos morais, por ser proporcional e congruente com as circunstâncias envolvidas no fato, cumprindo, assim, as funções pedagógica e reparadora da indenização.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.